Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-83.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000109-83.2023.8.05.0056

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCINILTON VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s): VIVALDO OLIVEIRA MACIEL

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. ESCORREGÃO EM RAMPA DE ACESSO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. LESÃO CORTO-CONTUSA EM PERNA DIREITA.
TENTATIVA DE ACESSO EM
LOCAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS
MAJORADOS
. ART. 85, § 11, C/C ART. 98, § 3.º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame:

1.
Trata-se de apelo
interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de
indenização por danos morais,
decorrentes de lesão em perna direita após escorregão em
rampa de acesso à agência
bancária da Instituição apelada
.

Quest
ão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se o dano causado enseja responsabilidade civil do apelado; (ii) verificar se há liame entre a conduta do agente e o dano sofrido.

Razões de decidir:

3.
Analisando os autos, não se vislumbra a hipótese de responsabilidade civil extracontratual do apelado, uma vez que a
agência
bancária
dispõe de rampa de acesso bilateral,
com
as devidas medidas de altura e inclinação.

4. No caso em tela
,
a
lesão decorrente de escorregão sofrido pelo apelante ocorreu em consequência da tentativa de ingresso por local indevido, no caso, pelo ápice da rampa, local de maior nível de altura,
constituindo-se, portanto, em excludente de responsabilidade, por culpa exclusiva da vítima.

Dispositivo e tese:

Recurso Conhecido e
não provido
. Sentença Mantida. Verba honorária sucumbencial majorada ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:
1.
Verificada a culpa exclusiva da vítima, rompe-se o nexo de causalidade e, por conseguinte, mostra-se incabível o pleito indenizatório por danos morais
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º 8000109-83.2023.8.05.0056
, sendo apelante
FRANCINILTON VIEIRA DOS SANTOS

e apelado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e

negar

provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E